Tribunal: TJDFT
Processo: 0745915-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 62729686 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença de ID 60433366, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em suas razões, a embargante alega contradição no acórdão, especificamente quanto ao pagamento devido do abono de permanência. Nesse contexto, afirma que o réu/embargado não se insurgiu quanto ao período devido. Além disso, afirma que o pagamento não abrangeria todo o período a que faria jus. Outrossim, aduz que não pede “(...)todo o pagamento do abono de permanência, mas sim a diferença devida entre o que foi pago e o que a servidora tem faz jus a receber”. Contrarrazões ao ID 63667583.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada contradição.
IV. Razões de decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
6. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar, visto que a fundamentação para a manutenção da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si. Com isso, por mero inconformismo, objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e rejeitados.